Tribunal: TJSP
Processo: 1011190-35.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. Verba honorária fixada no juízo de origem em R$20.000,00 (vinte mil reais), por equidade. Pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 17a Câmara de Direito Privado. Competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Inteligência do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. Verba honorária fixada no juízo de origem em R$20.000,00 (vinte mil reais), por equidade. Pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 17a Câmara de Direito Privado. Competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, I.26 da Resolução no 623/2013 do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO.